Tribunal: TJPA
Processo: 0806139-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806139-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIGAR CONCEICAO TEMBE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806139-70.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
Y. T.

ADVOGADO:
LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA N. 29.438
.

AGRAVADA:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11.270
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 – NOVO CPC). TRATAMENTO THERASUIT. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRATADO PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. MÉTODO DE PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADO – ABA. TRATAMENTO FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUANTO A ESTE PONTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806139-70.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
Y. T.

ADVOGADO:
LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA N. 29.438

AGRAVADA:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Y.T.
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta em desfavor de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática em que
CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão do juízo de piso que determinou o custeio referente ao tratamento MÉTODO THERASUIT e SUSPENDER o custeio do tratamento MÉTODO DE PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADO – ABA na clínica informada pela recorrida, tendo em vista que a recorrente possui profissional apto para realizar aludido tratamento
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a indisponibilidade para atendimento integrado da fisioterapia intensiva THERASUIT com a NEUROPSICOLOGIA ABA.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 11077278 – Pág. 1-11
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 1º de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 – NOVO CPC). TRATAMENTO THERASUIT. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRATADO PELA OPERADORA DE SAÚDE SOB O FUNDAMENTO DE NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS. NÃO CABIMENTO DO PLANO DE SAÚDE LIMITAR TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. PRECEDENTES DO C. STJ. MÉTODO DE PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADO – ABA. TRATAMENTO FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUANTO A ESTE PONTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos expostos em sede do recurso de Agravo Interno, mantenho o
decisum
monocrático prolatado, tendo em vista estar fundamentado em entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme já explicitado na decisão agravada, a controvérsia dos autos diz respeito à obrigação da Unimed Belém custear e fornecer o Tratamento Therasuit – fisioterapêutico neuropsicológico – associado ao método de Análise de comportamento Aplicado – ABA em favor da Agravada, especificamente na clínica Therasuit Studio Belém.

Quanto ao tratamento fisioterápico Therasuit, registro que o fato de não estar incluso no rol de assistência médica básica da ANS ou ainda não constar de registro perante a ANS não impede que seja efetivamente realizado.

Descabe sustentar que rol de tratamento disciplinado nos atos regulatórios da ANS é de natureza taxativa, a impedir que outros tratamentos não expressos em tais normas não possam ser efetivamente indicados pelos profissionais médicos. A negativa do plano de saúde em proceder a tratamento não incluso em rol estabelecido pelas resoluções da ANS configura hipótese de abusividade, posto que tal rol tem natureza meramente exemplificativa.

De outro lado, não restar clara o caráter experimental do referido tratamento fisioterápico Therasuit, pois “o caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.” (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Desta forma, os planos de saúde estão autorizados a limitar apenas o conjunto de enfermidades abarcadas pelo respectivo plano aderido pelo consumidor, todavia, não é admitida a limitação de métodos de tratamento médico, sendo que cabe essencialmente aos profissionais médicos a determinação eminentemente técnica do tratamento mais adequado ao paciente.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais supostamente violados atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso especial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1789835/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Em relação ao tratamento ABA, assiste razão à Agravante. Com efeito, a Agravada possui uma rede credenciada de profissionais e clínicas regularmente habilitadas à efetivar tal tratamento, de sorte que não caberia ao beneficiário a escolha por clínica não integrante desta rede, sob as expensas da Agravante. Portanto, a recorrida possui clínicas credenciadas para realização do tratamento ABA, o que lhe gera a obrigação de fornecer a assistência médica nessas instituições.

E sobre a realização do tratamento pelo Método de psicologia com intervenção de análise de comportamento aplicado – ABA, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÂO DE FALTA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ATENDIMENTO AO MENOR. AFIRMATIVA NÃO CONSTATADA. A UNIMED OFERECE UMA LISTA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS, QUE PROPORCIONAM O TRATAMENTO REQUERIDO PELO AGRAVANTE. O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ADMITE O CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS PELO PLANO DE SAÚDE QUANDO RESTAR DEMONSTRADO SE TRATAR DE SITUAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONTRATO, DE FALTA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO OU DE RECUSA NO ATENDIMENTO. TODAVIA, INEXISTE NOS AUTOS PROVAS NESSE SENTIDO. PELO CONTRÁRIO. A AGRAVADA AFIRMA EXISTIR CLÍNICAS CREDENCIADAS/ESPECIALIZADAS, APTAS A REALIZAR O TRATAMENTO NECESSÁRIO AO AGRAVANTE. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE SERIA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DIVERSA DAS CREDENCIADAS PELA RECORRIDA, IMPROCEDE O PEDIDO PARA QUE SEJA REVISTA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A UNIMED. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808062-61.2019.8.14.0000. RELATORA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA. JUGADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2019)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão deste Desembargador que
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão do juízo de piso que determinou o custeio referente ao tratamento MÉTODO THERASUIT e SUSPENDER o custeio do tratamento MÉTODO DE PSICOLOGIA COM INTERVENÇÃO DE ANÁLISE DE COMPORTAMENTO APLICADO – ABA na clínica informada pela recorrida, tendo em vista que a recorrente possui profissional apto para realizar aludido tratamento
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2023